Tribunal: TJMT
Processo: 1043742-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043742-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS EDUARDO ALMEIDA ARAUJO - CPF: 313.986.931-20 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, JONES GATTASS DIAS. VENCIDA A 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. PROTESTO DA CDA E EXISTÊNCIA GENÉRICA DE REFIS INSUFICIENTES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande para cobrança de IPTU no valor de R$ 5.304,36, rejeitou Exceção de Pré-executividade em que se alegava ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF, bem como ilegalidade dos índices de correção monetária, pleiteando a extinção do feito ou, subsidiariamente, a aplicação da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor exige a demonstração concreta de prévia tentativa administrativa individualizada de conciliação, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024; (ii) estabelecer se o protesto da Certidão de Dívida Ativa e a existência abstrata de programas de parcelamento (REFIS e Mutirão Fiscal) suprem tal exigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184), condiciona a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor à prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes de cobrança, especialmente tentativa de conciliação e protesto da CDA, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

4.

A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta o precedente vinculante e estabelece como requisito de procedibilidade a demonstração de providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a viabilizar a satisfação do crédito sem judicialização.

5.

A mera comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa não supre a exigência fixada pelo STF, pois não se confunde com tentativa concreta de composição extrajudicial direcionada ao devedor específico.

6.

A mera comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa não supre a exigência fixada pelo STF, pois não se confunde com tentativa concreta de composição extrajudicial direcionada ao devedor específico.

7.

A existência genérica de programas municipais de parcelamento ou recuperação fiscal, como REFIS e Mutirão Fiscal, não equivale à comprovação de que o executado tenha sido efetivamente submetido a tentativa individualizada de conciliação.

8.

A ausência de demonstração de adoção das medidas administrativas exigidas revela a inexistência de interesse de agir, por não evidenciada a necessidade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

9.

Admitir o prosseguimento da execução sem o cumprimento dessas condicionantes esvazia o conteúdo normativo do precedente vinculante e da regulamentação do CNJ, frustrando a política judiciária de racionalização das execuções fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O ajuizamento de execução fiscal de baixo valor exige a demonstração concreta e individualizada de prévia tentativa administrativa de conciliação, além do protesto da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024. 2. A mera comprovação do protesto da CDA ou a existência genérica de programas de parcelamento não suprem a exigência de tentativa efetiva de solução extrajudicial. 3. A ausência de demonstração dessas providências caracteriza falta de interesse de agir e impõe a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024; CF/1988, princípio da eficiência administrativa.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível no 1029819-24.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Eduardo Almeida Araújo, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curador especial, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal no 1012165-73.2023.8.11.0002, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Executado.

Aventa o Agravante, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do ente municipal, ao fundamento de que a execução fiscal, cujo valor atualizado corresponde a R$ 5.304,36, não observou as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral.

Argumenta que o Município limitou-se a promover o protesto da Certidão de Dívida Ativa, deixando de comprovar a prévia tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa, providências que, segundo a tese firmada no RE no 1.355.208/SC e regulamentadas pela Resolução CNJ no 547/2024, configurariam requisitos cumulativos para o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor.

No mérito, aduz ser cabível a discussão, em sede de exceção de pré-executividade, acerca da ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados na atualização do débito inscrito em dívida ativa, por se tratar de matéria que prescinde de dilação probatória e pode ser aferida com base na prova documental já constante dos autos.

Requer, ao final, o provimento do Recurso, para que seja reconhecida a ausência de interesse de agir e determinada a extinção da Execução Fiscal e, subsidiariamente, a correção dos débitos pela taxa SELIC.

Determinei o processamento do Recurso (id. 335125376).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento, visto que que existem programas municipais efetivos de conciliação (REFIS 2024 e Mutirão Fiscal 2025), demonstrando o cumprimento das diretrizes do Supremo Tribunal Federal e também porque os índices de correção são legais à luz do Tema 1.062 do STF de forma que eventual ajuste não invalida a CDA.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
Marcos Eduardo Almeida Araújo, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, insurge-se contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal n. 1012165-73.2023.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele oposta.

Denota-se dos autos que o Município de Várzea Grande propôs a Ação de Execução Fiscal, em face de
Marcos Eduardo Almeida Araújo
, visando ao recebimento do valor de R$ 5.304,36 (cinco mil e trezentos e quatro reais e trinta e seis centavos), referente a débito de IPTU.

Em vista de as tentativas de citação por carta e por Oficial de Justiça terem sido frustradas, o Exequente requereu a citação por edital do Devedor.

Devidamente citado, a Defensoria Pública Estadual foi nomeada curadora especial e compareceu aos autos, apresentando Exceção de Pré-executividade, na qual defendeu a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema n. 1.184, do STF, a nulidade da citação editalícia e a aplicação da SELIC como índice de correção monetária.

O Juiz singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante dessas razões,
INDEFIRO
os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal.”
(Sic).

Contra essa decisão,
Marcos Eduardo Almeida Araújo
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 1.184), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou entendimento no sentido de que a legitimidade do ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor está condicionada à prévia adoção de mecanismos administrativos eficazes de cobrança, especialmente a tentativa de conciliação e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, como forma de assegurar a observância do princípio constitucional da eficiência administrativa.

Tal orientação foi posteriormente regulamentada pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu como requisito de procedibilidade das execuções fiscais a demonstração de que o ente público adotou providências administrativas efetivas e individualizadas, aptas a viabilizar a satisfação do crédito sem a necessidade de judicialização.

Nesse contexto, não se mostra suficiente a mera comprovação do protesto do título executivo, tampouco a existência abstrata de programas de parcelamento ou recuperação fiscal. O que se exige é a demonstração concreta de que o executado foi efetivamente submetido a tentativa real de solução administrativa prévia, por meio de medidas direcionadas ao caso específico.

No caso vertente, embora o Juízo de origem tenha consignado que houve protesto da Certidão de Dívida Ativa e o Município Agravado tenha informado que possui mecanismos administrativos de solução extrajudicial (REFIS e Mutirão Fiscal), não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada qualquer tentativa concreta de conciliação individualizada com o Executado, ora Agravante.

Cumpre ressaltar que o próprio Município de Várzea Grande, quando intimado para se manifestar sobre a Exceção de Pré-executividade, limitou-se a defender a regularidade da Execução Fiscal com base no protesto da Certidão de Dívida Ativa e na alegada adoção de solução administrativa prévia, não tendo, contudo, mencionado a existência de programas específicos de recuperação fiscal, como REFIS ou Mutirão Fiscal, tampouco demonstrado que tais instrumentos tenham sido efetivamente disponibilizados ao executado.

Tal circunstância é especialmente relevante, pois evidencia que, à época da análise da matéria pelo Juízo de origem, não havia qualquer demonstração concreta de tentativa de conciliação individualizada, reforçando a conclusão de que o ajuizamento da Execução Fiscal não foi precedido das providências exigidas pelo Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Com efeito, conforme destacado nas razões recursais, o ente público limitou-se ao protesto do título executivo, sem demonstrar a adoção de medidas efetivas voltadas à composição extrajudicial do débito, circunstância que revela o descumprimento das exigências fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Não há desconsiderar que a mera existência de legislação municipal instituindo programas genéricos de parcelamento ou recuperação fiscal não supre tal exigência, porquanto não se confunde com tentativa concreta e individualizada de conciliação, direcionada ao devedor específico.

Essa distinção é fundamental, pois o Tema n. 1.184, do STF, não se contenta com a existência formal de instrumentos normativos abstratos, exigindo, ao contrário, a efetiva demonstração de que o ente público utilizou, no caso concreto, os meios administrativos disponíveis antes de acionar o Poder Judiciário.

A ausência dessa providência revela a inexistência de interesse de agir, pois não demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, requisito essencial à validade do processo executivo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual reconhecida em razão do baixo valor do crédito executado, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, com base em entendimento vinculante do STF e nos critérios estabelecidos pelo CNJ, ofendeu o contraditório e configurou decisão-surpresa, diante da ausência de prévia intimação da parte exequente para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 1184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que precedida de tentativa de conciliação e protesto do título, salvo justificativa administrativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, ao regulamentar essa diretriz, estabeleceu como critério objetivo o valor inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação útil por mais de um ano, além da necessidade de comprovação de providências administrativas.

5. O juízo de origem oportunizou o prazo de 90 dias para localização de bens do devedor, conforme §5o do art. 1o da Resolução CNJ n. 547/2024, não tendo a parte exequente apresentado elementos concretos para justificar o prosseguimento da execução.

6. A alegação de decisão-surpresa não se sustenta, pois o juízo observou os requisitos normativos e concedeu oportunidade de manifestação antes de extinguir o feito, inexistindo violação ao contraditório.

7. A mera invocação de programas de refinanciamento (REFIS), protesto ou pedidos genéricos de diligência não supre a exigência de demonstração efetiva de cumprimento das condições fixadas na norma e no precedente vinculante.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a validade da extinção do feito quando não comprovadas as providências exigidas pela Resolução CNJ n. 547/2024, mesmo após concessão de prazo para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 330, III, e 485, VI; LEF, art. 40; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184, Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025; TJMT, AI n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025. (N.U 1029819-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 02/12/2025).” (Destaquei).

Registro que esse entendimento se harmoniza com os princípios da eficiência administrativa, da proporcionalidade e da racionalização da atividade jurisdicional, que orientam a política judiciária contemporânea no âmbito das execuções fiscais.

Com efeito, admitir o ajuizamento de execução fiscal sem a prévia tentativa concreta de solução administrativa implicaria esvaziar o conteúdo normativo do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, frustrando a finalidade de redução da litigiosidade e racionalização da cobrança judicial da dívida ativa.

Dessa forma, evidenciado que o Município Agravado não demonstrou a adoção das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse processual, com a consequente extinção da Execução Fiscal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Marcos Eduardo Almeida Araújo
, para reformar a decisão agravada e, de consequência, acolher a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada, a fim de reconhecer a ausência de interesse de agir, determinando a extinção da Execução Fiscal n.
1012165-73.2023.8.11.0002
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condeno o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026